Tribunal: TJBA
Processo: 8002548-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002548-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RENOMAR SERVICOS LTDA Advogado(s): HUMPHREY RABELO COITE AGRAVADO: BANCO SAFRA S A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DEPÓSITO DO VALOR CONTROVERSO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e a tutela de urgência para autorizar o depósito judicial do valor incontroverso, impedir a negativação do nome da empresa autora e determinar a exibição do contrato. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a empresa agravante faz jus à gratuidade da justiça; (ii) saber se é possível o depósito judicial das parcelas no valor controverso, com pagamento direto do valor incontroverso; (iii) saber se deve ser obstada a inscrição da agravante nos cadastros de inadimplentes; (iv) saber se é cabível a inversão do ônus da prova para obrigar a exibição do contrato bancário. III. Razões de decidir 3. Não comprovada a hipossuficiência financeira da empresa agravante, inaplicável a gratuidade da justiça. 4. Nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, o valor incontroverso deve ser pago no tempo e modo contratados, e o valor controvertido pode ser depositado judicialmente. 5. A inscrição nos cadastros de inadimplentes pode ser obstada se houver depósito das parcelas conforme a sistemática legal, garantindo-se a regularidade contratual. 6. Diante da plausibilidade das alegações e da ausência de apresentação de cópia do contrato, cabível a inversão do ônus da prova para determinar sua exibição pela instituição financeira. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A empresa, para obter gratuidade da justiça, deve comprovar a efetiva hipossuficiência financeira. 2. Nas ações revisionais, o valor incontroverso deve ser pago no tempo e modo contratados, e o valor controverso pode ser depositado judicialmente. 3. A inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes pode ser suspensa se houver adimplemento da parcela no formato legal. 4. É cabível a inversão do ônus da prova para determinar a exibição do contrato bancário quando o autor afirma não ter recebido cópia do instrumento." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 1º; 330, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 0019876-04.2015.8.05.0000, Rel. Desª Regina Helena Ramos Reis, 2ª Câmara Cível, pub. 11.03.2016; TJBA, AG nº 0001598-18.2016.8.05.0000/50000, Rel. Desª Silvia Zarif, 1ª Câmara Cível, pub. 08.03.2016; TJBA, AI nº 0023296-85.2013.8.05.0000, Rel. Desª Maria do Socorro Barreto Santiago, 3ª Câmara Cível, j. 11.02.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002548-70.2025.8.05.0000, figurando como agravante RENOMAR SERVICOS LTDA e agravado BANCO SAFRA S A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, restando PREJUDICADO o agravo interno, pelas razões adiante expendidas.